Tribunal: STF
Processo: HC 214222
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 713.142/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), sendo-lhe vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência em crime doloso (art. 44, inc. II, do CP). 



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL MANEJADA NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MUTATIS MUTANDIS. PRECEDENTES. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais). Precedentes. 



    2. Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça com fundamento no óbice referido na Súmula n. 691/STF, mutatis mutandis. 



    3. Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). 



    4. "É descabida a apreciação, per saltam, dos temas levantados na Revisão Criminal por essa Corte Superior de Justiça, sob pena de violação da competência originária do tribunal de origem" (STJ, AgRg no HC 564.677/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) houve a invocação, de maneira isolada, de circunstância de reincidência para afastar aplicação do artigo 44 do Código Penal e, assim, foi negada vigência ao disposto no §3º do referido dispositivo legal, visto que esse prevê a possibilidade de substituição da pena, mesmo se tratando de condenado reincidente, caso a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime; (b) Ainda, é de se apontar que o crime aventado que deu origem a alegada reincidência penal para obstar a substituição, qual seja, o delito de roubo, remonta a fatos ocorridos há quase uma década, ainda no ano de 2012; e (c) No caso, considerando-se que: inexistiu qualquer circunstância judicial desfavorável ao Paciente; a pena privativa de liberdade foi pouco acima do mínimo legal; bem como foi verificado o cômputo de 133 (cento e trinta e três) dias do cumprimento da pena; seria absolutamente viável – e de todo recomendável – que o regime inicialmente imposto fosse o aberto, em obediência ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, como forma de propiciar a progressão antecipada. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao paciente por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º e 3º, do Código Penal; subsidiariamente, fixar o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena, em razão da detração atinente ao tempo de segregação cautelar, bem como em observância ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado:



    […] a Corte de origem ainda não examinou o mérito da controvérsia, o que impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Exemplificativamente, cito julgado, mutatis mutandis: […]



    Dessa forma, ao menos primo ictu oculi, sem prejuízo de juízo diverso no caso de superveniente writ eventualmente impetrado contra a decisão de mérito da revisão criminal, não reconheço, reitere-se, nenhuma teratologia na hipótese – o que, consequentemente, impede a pretendida mitigação, mutatis mutandis, do óbice processual referido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência tem sido reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Nessas circunstâncias, em que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a registrar o óbice constante da Súmula 691/STF, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente